Tribunal: TJDFT
Processo: 0714825-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714825-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIMAR SILVA MAGALHAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Acerca da petição de ID 36042868: Aguarde-se o julgamento do recurso. Certifique a judiciosa secretaria o decurso do prazo para a parte adversa, se o caso. Cumpridas as determinações, retornem-me conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator